Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-40.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-40.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIMAR VENANCIO DE PAULA - CPF: 042.638.031-24 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA – ERRO RECONHECIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO MATERIAL – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Não havendo condenação material, resta prejudicada a tese de afastamento da repetição do indébito em dobro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição em dívida ativa decorrente de relação tributária inexistente, a qual causou o protesto do nome da parte promovente e a deflagração de execução fiscal que somente fora arquivada após o reconhecimento do erro, conforme disposto que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para
condenar
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo, bem como que assim que percebeu o equívoco requereu a extinção da execução fiscal, de modo que não há pressuposto para a repetição do indébito em dobro.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação e afastar a repetição do indébito.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

Os autos não foram enviados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste apenas no pleito de afastamento da indenização por dano moral ou a sua redução, pois entende a parte promovida que os fatos narrados e comprovados não ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais em alta quantia, bem ainda que inexiste pressupostos para a repetição do indébito.

Pois bem.

De início, destaco que não houve a condenação material, o que pode ser constado a partir da análise do dispositivo da sentença acima transcrito. Em assim sendo, resta prejudicado tal pedido.

O Município, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou na inscrição em dívida ativa e no protesto do nome da parte promovente por débitos tributários inexistentes e causaram a deflagração de ação de execução fiscal. Ao contrário, confessa o erro administrativo e sustenta que assim que tomou conhecimento do equívoco protestou pela extinção da execução, de modo que entende que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

A despeito do recurso interposto, razão não lhe assiste.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021